Tribunal: TJDFT
Processo: 0016770-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016770-40.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ADAIR ANTONIO DE OLIVEIRA, CANTINA ASA SUL LTDA - ME, LILIANE CARVALHO DOMINGOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. BB GIRO EMPRESA FLEX. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Descabe a discussão de eventual abusividade do débito da tarifa denominada BB Giro Flex nesta instância recursal, quando o pedido não foi deduzido na origem e não houve manifestação do Juízo a quo, ocasionando a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício acolhida. 2. Se o processo se encontra na fase de conhecimento e, portanto, envolve quantia ilíquida, nos termos do artigo 6o, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005, ele deve prosseguir até a efetiva constituição do crédito, sem adentrar, todavia, na fase expropriatória. Preliminar de carência superveniente de ação afastada. 3. Não se aplicam as regras consumeristas quando o crédito concedido pela instituição financeira teve como objetivo fomentar a atividade produtiva. 4. No julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, pelo qual se decidiu o Tema 33 da Repercussão Geral, reconheceu-se a relevância e urgência, requisitos Constitucionais para a edição da Medida Provisória no 5.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o arcabouço legal de sustentação da capitalização de juros. 5. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, ocorrida em 31/3/2000, e reeditada sob o número 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada 6. O entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça admite a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos do verbete de Súmula 539. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido ensejou as seguintes violações: a) artigos 59 da Lei 11.101/2005 e 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, alegando a ocorrência de novação da dívida em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, o que implicaria na extinção do feito, sem resolução do mérito; b) artigos 47 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ser ilegal a previsão de capitalização de juros em contrato de adesão sem que a cláusula esteja em destaque. Defendem, ainda, a aplicação do Código do Consumidor ao caso concreto. Deixam contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a remessa do feito ao Órgão Julgador para juízo de retratação sob o argumento de que o entendimento do acórdão contraria a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.834.223/RS (Tema 1.051). Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as intimações e notificações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS(OAB/DF 38.706). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, rejeito o pedido de remessa do feito ao órgão julgador para juízo de retratação, pois o presente caso não enquadra no âmbito do Tema 1.051 de recurso repetitivo do STJ, na medida em que não se discute se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 59 da Lei 11.101/2005 e 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No presente caso, não ocorreu a novação da dívida, pois se trata de Ação Monitória ainda na fase de conhecimento”(ID 33040881). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que “Isso porque, interpretando o art. 6o da Lei 11.101/2005, a iterativa jurisprudência do STJ assenta que em casos de demanda com pedidos ilíquidos, a ação de conhecimento deve tramitar no Juízo Cível apesar da instauração do Juízo Universal Falimentar, até que ocorra a eventual constituição de crédito. Nesse sentido, a remansosa jurisprudência do STJ: CC 21.447/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, DJ 26/8/2002, p. 156; AREsp 160.840/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 11.12.2015; CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 2/12/2014; CC 57640, Min. Rel. Paulo Costa Leite, Segunda Seção, j. 23/9/1998; CC 16.115, Segnda Seção, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 23/10/2002” (REsp 1691109/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 47 e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a capitalização de juros estaria expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à tese de aplicação do CDC ao caso concreto, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF)” (AgInt no REsp 1503345/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 1o/7/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023